Tribunal: TJES
Processo: 5007738-15.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Telefonia; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-04-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007738-15.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAVID FERREIRA ROSA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007738-15.2021.8.08.0035

RECTE.: DAVID FERREIRA ROSA

RECDO.:
TELEFÔNICA BRASIL S.A. - VIVO

RELATOR: O SR.
JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇO DE TELEFONIA. PLANO CONTROLE. CANCELAMENTO DURANTE O CICLO. CONTAS EM ABERTO. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A parte autora alega, em síntese, que solicitou o cancelamento de seu plano de telefonia móvel junto à requerida, quitando os débitos em aberto. Todavia, aduz que recebeu, no mês seguinte, novas cobranças relativas ao plano cancelado. Por este motivo requer a abstenção de negativação do seu nome, a suspensão das cobranças da fatura e declaração de inexistência de débito e, por fim, indenização pelo dano moral suportado.

Apresentou Recurso Inominado (ID. 4034727), pugnando preliminarmente, pela concessão da justiça gratuita e, no mérito, pela reforma da sentença, julgando procedentes os pedidos autorais.

Tese da ré

Apresentou contrarrazões recursais ao ID. 4034731, pugnando pela manutenção integral do julgado.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 4034725) dispôs que:
“Pelo exposto,
JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial e extingo esta fase do processo, com apreciação do mérito, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção integral da sentença impugnada.

Cinge-se a controvérsia ao pedido de suspensão das cobranças decorrentes de contrato de telefonia cancelado pela parte, abstenção de negativação do nome do autor junto ao cadastro de proteção ao crédito e indenização por danos morais.

Todavia, salta aos olhos que a empresa recorrida comprovou, nos autos, a existência de pendência financeira em nome do recorrente, no valor de R$ 47,15, com vencimento em 06/01/2021, decorrente do contrato de telefonia firmado entre as partes, cujo cancelamento ocorreu em 24/11/2020.

Nesta oportunidade, importa salientar que o plano em questão, denominado “vivo controle”, é um plano híbrido, possuindo características ao mesmo tempo dos planos pré e pós-pagos, e que consiste na antecipação de créditos pela empresa de telefonia. Isto significa que, nesta modalidade de plano de telefonia, o consumidor contrata antecipadamente um valor pré-determinado para utilizar durante 30 ou 60 dias e, caso opte pelo cancelamento do plano durante o ciclo, deverá arcar com o seu valor integral na fatura subsequente.

Ora, a empresa comprovou que a referida fatura (ID. 4034708) tem como mês de referência dezembro de 2020, cujo ciclo de faturamento corresponde ao período de 21/11/2020 a 20/12/2020, e que por este motivo, a mesma já havia sido emitida no momento do cancelamento do plano, em 24/11/2020.

Outrossim, apesar de sua irresignação, entendo que o autor deixou de comprovar suas alegações de que “
após o dia 24/11/2020 não teve qualquer disponibilidade da linha, não conseguindo realizar nem receber chamada e mensagem
”.

Não há, nos autos, sequer um print de tela demonstrando ausência de sinal de telefone, comprovação simples e efetiva de falha na prestação dos serviços de telefonia. Ademais, ainda, vislumbro inconsistências na narrativa autoral, na medida em que alega estar com a linha indisponível, mas ao mesmo tempo, aduz que “
Mesmo após a saída do plano, a requerida continua enviando mensagens por SMS, realizando ligações e enviando faturas cobrando o auto
r”.

Nessa esteira, entendo que a cobrança é legítima, motivo pelo qual não há que se falar na procedência do recurso, tampouco na abstenção de negativação de seu CPF junto aos cadastros de proteção ao crédito ou suspensão das cobranças.

Nessa esteira, também não vislumbro a ocorrência do dano moral alegado, eis que uma vez inexistindo qualquer ato ilícito praticado pela requerida, não se encontram presentes os pressupostos caracterizadores de sua responsabilidade civil, e, consequentemente, o dever de indenizar.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na ausência de verba condenatória, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)